Tribunal: TJES
Processo: 5020299-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020299-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros
RECORRIDO: JOAO VICTOR COSTA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ENTREGA DE LAUDO INCORRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico, consistente na entrega de laudo trocado. A parte autora, hipertensa, foi induzida a acreditar em um diagnóstico grave, causando-lhe grande preocupação. A sentença reconheceu o dano moral e condenou os recorrentes ao pagamento da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade dos recorrentes pelo erro no laudo médico fornecido ao autor e pela consequente obrigação de reparar os danos morais sofridos.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou comprovado que houve falha na prestação dos serviços por parte dos recorrentes, configurando o ilícito previsto no artigo 14 do CDC. Não foi demonstrado que o laudo correto foi fornecido ao autor. O erro causou abalo emocional significativo ao autor, justificando a condenação por danos morais..

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A falha na prestação de serviços médicos, evidenciada pela entrega de laudo incorreto, configura dano moral, conforme o artigo 14 do CDC."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE; AC 0010467-97.2015.8.06.0154; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; Julg. 25/10/2021; DJCE 09/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020299-72.2023.8.08.0012

RECORRENTE: UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

RECORRIDA: JOAO VICTOR COSTA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ENTREGA DE LAUDO INCORRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico, consistente na entrega de laudo trocado. A parte autora, hipertensa, foi induzida a acreditar em um diagnóstico grave, causando-lhe grande preocupação. A sentença reconheceu o dano moral e condenou os recorrentes ao pagamento da indenização.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade dos recorrentes pelo erro no laudo médico fornecido ao autor e pela consequente obrigação de reparar os danos morais sofridos.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou comprovado que houve falha na prestação dos serviços por parte dos recorrentes, configurando o ilícito previsto no artigo 14 do CDC. Não foi demonstrado que o laudo correto foi fornecido ao autor. O erro causou abalo emocional significativo ao autor, justificando a condenação por danos morais..

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A falha na prestação de serviços médicos, evidenciada pela entrega de laudo incorreto, configura dano moral, conforme o artigo 14 do CDC."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE; AC 0010467-97.2015.8.06.0154; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; Julg. 25/10/2021; DJCE 09/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, hipertenso, realizou um exame de RX de tórax em junho de 2022 na clínica UNIRAD, cujo laudo apontou condições graves, como aorta ateromatosa e limitação na avaliação cardíaca, gerando grande preocupação, especialmente devido ao histórico familiar de doenças graves. Contudo, após consulta com o cardiologista, foi constatada a troca dos exames.

Apesar das tentativas do autor em obter o laudo correto, a clínica não fez a retificação, deixando o autor sem a confirmação de sua real condição de saúde. Diante disso, o autor busca indenização pelos danos físicos e emocionais sofridos.

A sentença julgou procedente o pedido contido na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar solidariamente as requeridas em R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que não praticou ato ilícito, devendo a pretensão autoral ser julgada improcedente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva. De plano,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois os Recorrentes estão inseridos na cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, sendo a responsabilidade civil solidária.

Ultrapassada esta questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (prestação de serviço) descritos no CDC.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que os requeridos não se desincumbiram no ônus probatório necessário para comprovar que teriam enviado à parte autora o laudo correto, tendo o consumidor informado em suas contrarrazões que somente teve acesso ao documento, com a juntada do novo laudo à peça de resistência.

Neste sentido, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelos requeridos, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo correta a condenação a título de danos morais em favor do autor, haja vista que o laudo elaborado não era verídico em relação à situação de saúde do autor.

Assim, concordo com a fundamentação exarada pelo juízo de primeira instância, a saber:

Neste sentido, em que pese as requeridas informarem que o laudo médico correto teria ficado pronto no dia 27/07/2022, não restou comprovado que o autor teve acesso ao referido documento, ônus que lhe cabia. (art. 373, inc. II do CPC)

Assim, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços da ré (art. 14 do CDC).

O ilícito, então, está caracterizado..

Sendo assim, é inegável a ofensa ao direito da personalidade da parte autora, pois o diagnóstico errado invariavelmente ocasionou abalo na integridade psicológica da parte demandante.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
ENTREGA DE EXAMES TROCADOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. PERTURBAÇÃO INDEVIDA DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA AUTORA. DANO MORAL RECONHECIDO
. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO, DE ACORDO COM PRECEDENTES DO STJ E TJCE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada contra o município de Fortaleza e hospital da mulher, este último parte ilegítima por não ter personalidade jurídica e por ser órgão do município de Fortaleza, tendo como fato lesivo erro de diagnóstico médico da autora. 2 -
É indiscutível a conduta lesiva do ente público, provada documentalmente, causando evidente ofensa à integridade psíquica doa autora (direito da personalidade), bem como o nexo causal entre o dano moral e a conduta do município de Fortaleza
. 3 - Contudo, a negligência da própria autora e de outros médicos em, simplesmente, ler o nome do paciente sobre os quais se referiam o diagnóstico por imagem, destacado na primeira página, além do prolongamento dos efeitos em curto espaço de tempo, é decisivo para impor a redução do quantum fixado a título de compensação por dano moral. 4 - A quantificação dos danos morais realizada pelo juízo de 1º grau, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é manifestamente excessiva, como dito, em face dos precedentes do TJCE e do STJ. Entende-se que tal valor destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A hipótese é de dar parcial provimento ao recurso e reformar a sentença, reduzindo a compensação pecuniária para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5 - Os honorários advocatícios, dada a sucumbência recíproca pela concorrência de culpas, pelo critério da equidade, restam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada litigante, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 6 - Recurso de apelação parcialmente provido, reduzida a compensação pecuniária para R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJCE; AC 0010467-97.2015.8.06.0154; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; Julg. 25/10/2021; DJCE 09/11/2021; Pág. 58). (Grifo nosso).

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento solidário das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)